Tribunal: TJDFT
Processo: 0722905-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722905-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL DEL LAGO, WAGNER PINTO DA ROCHA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIARIO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Mandado segurança com pedido de liminar impetrado pelo Condomínio Residencial Del Lago e por Wagner Pinto da Rocha contra suposto ato ilegal imputado ao Juiz de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que, na ação de reintegração de posse de no 0001445-98.2002.8.07.0006, indeferiu o pedido de admissão de assistente litisconsorcial e determinou o prosseguimento do feito, com a oitiva do Ministério Público, diante da rejeição dos incidentes de suspeição e impedimento. 2. O pedido de liminar foi indeferido, nos termos da decisão de ID no 27389018, págs. 1-4. 3. O impetrante noticiou a perda do objeto processual, conforme petição de ID no 27871746. 4. É o necessário. Cumpre decidir. 5. O interesse processual fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 6. Diante da notícia de que houve a perda superveniente do interesse processual, conforme ID no 27871746, pág. 1, o feito deve ser extinto, sem resolução do mérito. DISPOSITIVO 7. Julgo extinto o processo, sem análise do mérito, nos termos do artigo 485, incisos IV e VI do CPC. 8. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos. 9. Comunique-se ao impetrado. 10. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 11. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 4 de agosto de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO